Tribunal: TJDFT
Processo: 0708978-48.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO "DPVAT". INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. LAUDO MÉDICO PERICIAL. CERTIDÃO DE REGISTRO E DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. DISPENSABILIDADE. RIGOR EXCESSIVO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXCEÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 319, II, do Código de Processo Civil – CPC prevê os requisitos da petição inicial. O art. 320 estabelece, na sequência, que a inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar ausência dos requisitos ou que há defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial deve ser indeferida (art. 321,caput e parágrafo único, do CPC).
2. A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais. Além disso, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.
3. Sobre a a exigência de apresentação do laudo médico pericial do IML e do documento da motocicleta, não assiste razão ao juízo. O art. 5o da Lei 6.194 traz o rol de documentos necessários para o pagamento administrativo. O dispositivo estabelece que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. O § 1o exige a apresentação da: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; ou da b) prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.
4. Por não ter havido desobediência ao comando legalmente expresso nem às solicitações de cunho razoável do juízo, o indeferimento da petição inicial e o julgamento do processo sem análise de mérito revelam um excessivo rigor na fase postulatória, o que vai de encontro aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.
5. A aplicação do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC) só tem lugar, para afastar o interesse de agir, apenas na ausência do interesse-necessidade, interesse-utilidade (ou adequação). Não é o caso, uma vez que, da petição inicial, infere-se o interesse de agir: a cobrança de valor maior da indenização do seguro obrigatório.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.